Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709436-69.2020.8.07.0001 APELANTE: REBECCA PIRO COSTA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Ainda que comprovado o impedimento (id 37038021) da outra advogada constituída, o motivo informado – viagem – não justifica o adiamento da Sessão, até porque subsiste a possibilidade de substabelecimento. Indefiro o adiamento. Faculto, porém, a obtenção de link de acesso à sessão, para eventual sustentação oral, desde que requerida ao Diretor da Turma, dentro do prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 06/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator